Tribunal: TJBA
Processo: 0344383-21.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0344383-21.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS QUEIROZ, LIGIA NOLASCO APELADO: JOAO SANTANA DE OLIVEIRA Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento a recurso, alegando omissão quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ, à falha administrativa do Judiciário na expedição de carta precatória e ao descabimento da prescrição intercorrente. II – Questão em discussão: Verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questões relevantes acerca da prescrição intercorrente e da responsabilidade pela paralisação processual, ensejando a nulidade por omissão. III – Razões de decidir: O acórdão analisou adequadamente as questões controvertidas, reconhecendo que o ajuizamento da ação de busca e apreensão não tem o condão de interromper o prazo prescricional da demanda executiva, bem como que a parte embargante não diligenciou suficientemente para localizar o réu ou requerer citação por edital. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria pela via eleita. IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Legislação citada: arts. 1.022 e 489, §1º, do CPC. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220; STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16/05/2019, DJe 06/08/2019; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.